Tribunal: TJMT
Processo: 1000595-92.2019.8.11.0079
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000595-92.2019.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ARLETI MARCELINA MARQUES - CPF: 161.312.401-59 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONTRATO BANCÁRIO - ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DOS DÉBITOS - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1. Notória é a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor em transações bancárias envolvendo o consumidor, e, por consequência a inversão do ônus da prova, todavia, para o êxito do pedido vestibular é necessária a produção de prova mínima do alegado, o que não se constata no processo em análise.

2. É desnecessária a produção de prova pericial, quando pelo conjunto fático existente nos autos mostra-se possível aferir a legalidade da contratação dos serviços da operadora de telefonia. (TJ-MT - N.U 0000922-64.2016.8.11.0045, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 13/07/2018).

3. Havendo a demonstração da licitude do negócio jurídico, por meio da celebração e apresentação de contrato, com a devida assinatura do devedor, não há falar em ilegalidade perpetrada que possa dar azo à procedência do pedido formulado na ação de inexistência de débito, salientando-se a inviabilidade de discussão acerca dos valores e forma de contratação em ação que se busca negar o negócio jurídico.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ARLETI MARCELINA MARQUES
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Dano Moral n.
1000595-92.2019.8.11.0079
, por ela movida em desfavor de
BANCO LOSANGO S/A
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a parte autora ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, todavia, considerando ser beneficiária da justiça gratuita, considerou suspensa sua exigibilidade, consoante parágrafo 3o do artigo 98 do mesmo Código.

Em síntese, a apelante defende a nulidade da sentença, tendo em vista ter cerceado a defesa do apelante, ao suprimir a dilação probatória, necessária e essencial para julgamento do mérito, pugnando pelo provimento do Recurso de Apelação interposto, a fim de declarar nula a sentença combatida, determinando-se o retorno dos autos à origem.

O apelado, por sua vez, considerando que não há razão alguma para a alteração da sentença, levando em conta que o apelante não sofreu nenhum dano por qualquer ato realizado pela apelada, bem como reconheceu que o débito era devido, requer seja julgado improvido o Recurso de Apelação interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Dano Moral n. 1000595-92.2019.8.11.0079, julgou improcedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a parte autora ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, todavia, considerando ser beneficiária da justiça gratuita, considerou suspensa sua exigibilidade, consoante parágrafo 3o do artigo 98 do mesmo Código.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a apelante teve seu nome cadastrados nos órgãos de proteção ao crédito, pelo banco apelado, por uma dívida no valor de R$ 255,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais).

A apelante alega que desconhece a origem do débito junto à instituição financeira apelada, e, por essa razão, pleiteia indenização por danos morais e requer a declaração de inexistência da dívida.

Requer a nulidade da sentença prolatada por considerá-la nula, argumentando que o magistrado a quo não oportunizou ao apelante demonstrar a verdade dos fatos em audiência de instrução em julgamento, cerceando sua defesa e violando o parágrafo 1o do inciso IV do artigo 489 do Código de Processo Civil.

Em que pese suas argumentações, compulsando os autos, tem-se que não assiste razão à parte apelante.

Ao analisar o conjunto probatório, verifica-se que a instituição financeira requerida colacionou cópia de contrato, assinado pela autora, a fim de demonstrar a licitude da negativação de seu nome.

Do exame dos fatos observa-se que, embora a autora negue a sua relação jurídica com o banco apelado, mostra-se possível visualizar que a assinatura aposta no contrato impugnado é idêntica à assinatura da apelante nos demais documentos colacionados, quais sejam, declaração de hipossuficiência e cópia da cédula de identidade.

Ainda, vale destacar que a apelante utilizou como comprovante de residência, tanto para o ingresso da presente ação quanto para a pactuação do contrato, conta de energia elétrica e, em ambos os casos, são utilizadas faturas de mesma unidade consumidora, de n. 6/597106-4 em nome de Augustinho Alves Marques.

Neste quadro, não se vislumbra a imprescindibilidade da produção de perícia grafotécnica para a solução da lide, mormente quando se encontram presentes outros elementos probatórios.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este e. Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - ALEGADA AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES - SERVIÇOS DE TELEFONIA - CONTRATO COLACIONADO PELA OPERADORA -
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA
-
DESNECESSIDADE
-
ASSINATURA VISIVELMENTE IDÊNTICA À DA AUTORA EM DOCUMENTOS PESSOAIS
- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
É desnecessária a produção de prova pericial, quando pelo conjunto fático existente nos autos mostra-se possível aferir a legalidade da contratação dos serviços da operadora de telefonia
. (TJ-MT - N.U 0000922-64.2016.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 13/07/2018)

Outrossim, registre-se que a produção de prova tem por finalidade a formação da convicção do Juízo, de modo que, por este ser o destinatário das provas, o princípio do livre convencimento, previsto no artigo 371 do Código de Processo Civil, possibilita que o mesmo aprecie as provas existentes, determine a produção de outras provas, bem como, dispense as que entender desnecessárias.

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste i. Tribunal de Justiça, é o que se conclui da ementa abaixo:

RESCISÃO CONTRATUAL - JULGAMENTO ANTECIPADO - IMPROCEDÊNCIA -
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA
-
REQUERIMENTO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA
-
DESNECESSIDADE
- SENTENÇA ESCORREITA - RECURSO DESPROVIDO.
O juiz, na condição de dirigente do processo, é o destinatário da atividade probatória das partes, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes
. No caso, revela-se dispensável a realização de perícia grafotécnica, mormente por não se tratar do meio adequado para atestar eventual debilidade da apelante à época da celebração do negócio.” (Ap 93651/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2017, Publicado no DJE 25/09/2017)

Dessa forma, considerando a semelhança das assinaturas apostas com os demais documentos dos autos, elementos que possibilitam a solução da lide e demonstram a relação jurídica entre as partes aqui em litígio, dispensa-se a necessidade de perícia grafotécnica.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto.

Atento ao disposto no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios em favor da apelada, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, todavia, considerando ser a apelante beneficiária da justiça gratuita, considero suspensa sua exigibilidade, consoante parágrafo 3o do artigo 98 do mesmo Código.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021